Tribunal: STF
Processo: Rcl 52231
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Passo Fundo/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4, nos autos do processo 0020527-30.2019.5.04.0661, para garantir a observância das teses fixadas nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, bem como da Súmula Vinculante 10.



    O reclamante sustenta que o ato impugnado imputou, de forma automática, responsabilidade subsidiária à Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço. 



    Justifica o pedido liminar, nesses termos:



    “Há necessidade de imediata concessão de medida liminar, com a devida vênia, uma vez que pode perecer o direito da reclamante constitucional em razão da execução da decisão reclamada. 



    Dessa forma, demonstrado o perigo da demora, pela execução do julgado da decisão reclamada, o risco ao patrimônio público e o fumus boni iuris, consistente nas violações diretas à autoridade da decisão do E. STF na ADC nº 16 e no RE 760.931, impõe-se, para evitar prejuízo irreparável no presente caso, a medida liminar para suspensão do acórdão da 3ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região” (pág. 7 da inicial).



    Em 28/3/2022, deferi a liminar (documento eletrônico 7). 



    As informações foram prestadas (documentos eletrônicos 15-18).



    Devidamente citado (documento eletrônico 23), o beneficiário do ato reclamado apresentou contestação (documentos eletrônicos 19-21). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar o envio do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, alega-se inobservância das teses fixadas na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246-RG, bem como da Súmula Vinculante 10.



    Pois bem.



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



     



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade”. 



    Importante anotar, no ponto, que o STF não abordou a distribuição do onus probandi acerca do cumprimento dos deveres fiscalizatórios do poder contratante ao decidir a ADC 16/DF e o RE 760.931-RG/DF. 



    Por sua vez, o acórdão reclamado assim tratou do tema:



    “Analisando-se o conjunto probatório, sobretudo as avenças entabuladas entre os reclamados, tem-se por incontroverso que estes firmaram contrato administrativo, cujo objetivo era a ‘prestação de serviços continuados de vigilância armada e desarmada, a serem executados nos locais descritos no Termo de Referência, em regime de empreitada global (...)’ (ID. 4eed631, pág. 1). 



    Também tem-se por incontroverso que o autor laborou em prol do segundo reclamado na função de vigilante. 



    Nesse contexto, é possível concluir que o tomador de serviços se beneficiou diretamente da força de trabalho da parte reclamante. 



    A matéria delineada neste autos é demasiadamente conhecida deste Colegiado, já tendo sido firmado entendimento no sentido de que, em se tratando de terceirização de serviços, o simples inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empregadora acarreta a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, caso evidenciada falha na fiscalização do cumprimento dos direitos trabalhistas dos empregados, conforme disciplina a Súmula 331, itens IV e VI, do TST. 



    Ainda que os contratos de prestação de serviços celebrados estejam atrelados a processos licitatórios, por se tratar de contratante ente público, o que afasta a culpa in eligendo, tal não exime o tomador da culpa in vigilando, conforme previsto na Súmula 331, V, do TST: […]



    Assim, se o ente público deixa de cumprir com o seu dever de fiscalização, imposto tanto pela lei (art. 67, caput, da Lei 8.666/93), quanto pelo contrato celebrado, deverá responder subsidiariamente pelo cumprimento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa contratada em relação ao período em que se beneficiou dos serviços prestados. 



    Incide, no caso, a Súmula 11 deste Tribunal: […]



    Como visto, não se trata de negar validade ao art. 71, §1º, da Lei 8.666/93, ou de declarar a sua inconstitucionalidade, mas sim de condicionar sua aplicação à observância dos demais requisitos exigidos pela referida lei, entendendo-se não ter incidência no caso em que o ente público tenha sido negligente na fiscalização do contrato. 



    É desnecessária a prova quanto à falta de idoneidade financeira da empregadora, pois a subsidiariedade não transfere automaticamente ao tomador a responsabilidade pelos créditos devidos. O entendimento sumulado representa a garantia da efetividade da execução da sentença diante da eventual e futura inadimplência do empregador. Ou seja, o tomador dos serviços é chamado a satisfazer os créditos somente no caso de a empresa contratada não cumprir o comando judicial. 



    Ressalto que o encargo probatório é do segundo reclamado, tendo em vista a maior aptidão para a prova documental acerca da fiscalização da execução dos contratos administrativos por ele firmados com outras pessoas jurídicas. Ao contrário do alegado pelo ente público recorrente, tal entendimento não conflita com as teses fixadas pelo STF na ADC 16 e no RE nº 760.931, pois o ônus da prova é matéria eminentemente infraconstitucional. 



    Nesse sentido - como bem mencionado pelo Ministério Público do Trabalho - recente julgado do TST: […]



    No caso, não está comprovado que o segundo reclamado tenha exercido eficaz e tempestivo controle sobre o contrato de prestação de serviços celebrado com a primeira, em especial em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora. 



    Na esteira da sentença, concluo que a fiscalização por amostragem, notoriamente, não se mostrou suficientemente hábil a impedir a violação dos direitos trabalhistas do autor, tendo em vista que sequer as verbas rescisórias foram pagas. Ademais, constata-se dos autos o incontroverso inadimplemento do FGTS, desde novembro de 2017 - o que reforça a ineficácia do procedimento adotado pelo ente contratante. 



    Correta, pois, a responsabilização do recorrente, segundo reclamado, estando a sentença de acordo com os artigos 70 e 71, §1º, da Lei 8.666/93; Súmula Vinculante 10 do STF; ADC 16; RE nº 760.931; e Súmulas 331, do TST, e 11, do TRT4. Nega-se provimento” (págs. 4-6 da inicial).



    Assim, constato que, na espécie, a justiça trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas de forma automática, sem a efetiva comprovação da culpa. 



    Ocorre que esta Suprema Corte, em reiterados julgamentos, tem entendido, em casos como o presente, pela ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO POR PRESUNÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. CONFIGURAÇÃO. 



    1. Afronta a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADC 16 (Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 9/9/2011) a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas sem a indicação de específica conduta que fundamente o reconhecimento de sua culpa. 



    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 22.244-AgR/SP, Re. Min. Teori Zavascki, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. 



    2. Direito do Trabalho.



    3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10.



    5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização.



    6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte” (Rcl 40.158-AgR/MG, de minha relatoria, redator p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Contrariedade ao que foi decidido na ADC nº 16/DF. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito. Aplicação automática da Súmula TST nº 331. Atribuição de culpa ao ente público por presunção. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas como consequência direta do inadimplemento dessas verbas pela empregadora, a indicar a culpa in vigilando da Administração Pública. 2. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito imputável ao Poder Público. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 16.054-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno). 



    Portanto, na hipótese dos autos, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público.



    Isso posto, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância das decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF - Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator